Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710979-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CHRISTIAN PAULO DE MELO RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. AUSÊNCIA DO CANDIDATO À CONVOCAÇÃO. EXCLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. CANDIDATO EM SITUAÇÃO DE RUA. INICIATIVA INÓCUA. DESNECESSIDADE. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 38.776/06 POR DECRETO. LEGALIDADE. INSCRIÇÃO COMO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para atender plenamente ao princípio da publicidade, a convocação dos candidatos à programa habitacional para população de baixa renda deve ser realizada de forma efetiva, intimando-se pessoalmente aqueles que não comparecerem no prazo divulgado no Diário Oficial ou no site do órgão. 2. Mostra-se inócua a tentativa de intimação pessoal do candidato que, à época da convocação por edital, estiver em situação de morador de rua. 3. Não há irregularidade na regulamentação de lei por decretos, em especial se a hipótese estiver prevista no próprio dispositivo legal. 4. O Judiciário não deve se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração pública, sendo descabida a pretensão de obrigação de fazer, consubstanciada na reinserção de candidato em programa habitacional, no percentual reservado a pessoas em situação de vulnerabilidade social sem o cumprimento dos requisitos previstos em norma específica. 5. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porque não haveria fundamento para a aplicação da multa por embargos protelatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Isso porque "A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ". (AgInt no REsp 1890747/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015